Tribunal: STF
Processo: Rcl 481
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO DE
DESEMBARGADOR-RELATOR, QUE, A TÍTULO DE DEFERIR PROTESTO
NOTIFICATORIO, PRETENDEU DAR EXECUÇÃO A LIMINAR SUSPENSA PELA
PRESIDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, EXORBITANDO, ASSIM, DESSE JULGADO.